Tribunal: TJDFT
Processo: 0712750-71.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712750-71.2021.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO VICTOR LIMA BALDEZ APELADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Mediante a petição de ID 39719147, o apelante requer a desistência da apelação (ID 33090573). Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá desistir do apelo, sem a anuência do recorrido. Assim e por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do CPC, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência do aludido recurso. Oportunamente, após as cautelas de praxe, retire-se o processo de pauta e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador